Tribunal: TJES
Processo: 0014950-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014950-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR CONCEICAO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
NA MODALIDADE PRIVILEGIADA.

PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. N
o caso concreto, a
defesa
busca
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância disposta no art. 59 do Código Penal negativada pelo juízo.

2.
A
defesa carece de interesse
recursal
, já que nenhuma circunstância judicial foi
des
valorada, tendo a magistrada fixad
o
a pena-base no mínimo legal.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0014950-11.2021.8.08.0024

APELANTE: ARTHUR CONCEICAO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
14950
-
11
.20
2
1
.8.08.00
2
4

APELANTE:
ARTHUR CONCEIÇÃO LOPES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Co
mo fiz constar no
rela
tório
, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ARTHUR CONCEIÇÃO LOPES

e
m face da r. sentença
de fls.
137/138
pro
ferida
pel
o

Juízo da
4
ª
Vara
Criminal

de
Vitória
,
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe
a
pena definitiva de
01
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime
inicial
aberto,
além do pagamento de

166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa,
sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direito.

Em
suas
razões
(
fls.
156/158
), a defesa

pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada, de forma justa e fundamentada, a fração de 1/6
(um sexto)
para
cada
circunstância do art. 59 do CP
desvalorada pelo magistrado.

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do
apelo

(
fls. 1
60/160-verso
)
,
seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5225522
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consoante relatado, a defesa
busca
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância disposta no art. 59 do Código Penal negativada pelo juízo. Sem razão.

A irretocável sentença, quanto a dosimetria, restou assim fundamentada:

“
(...) A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343106 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
c
ulpabilidade revela-se normal ao tipo penal. Em relação aos seus antecedentes, verifico que são imaculados. A conduta social é presumivelmente boa. Não existem nos autos elementos que viabilizem decifrar a sua personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime não foram tão graves, ante a pronta atuação policial. Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie A situação econômica não foi discutida nos autos. Analisando as circunstâncias judiciais, em especial, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade do réu e sua conduta social, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343106, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (...)”

Como é
fácil

concluir
, a defesa carece de interesse
recursal
, já que nenhuma circunstância judicial foi
des
valorada, tendo a
ilustre
magistrada fixad
o
a pena-base no mínimo legal.

Destaco, por relevante, que foi
admitida
a atenuante de confissão na segunda etapa dosimétrica, sem que tenha havido alteração da pena inicial, já
que
arbitrada no patamar mínimo.

E na terceira fase,
ainda
foi
reconhecida
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
(tráfico privilegiado)
,
na
fração máxima de 2/3 (dois terços).

D
ito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)